Tribunal: TJPA
Processo: 0800108-86.2022.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800108-86.2022.8.14.0057

APELANTE: LUANDERSON DA SILVA PINHEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO PENAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO SUSCINTA. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO.”

I. Caso em Exame

O processo trata de uma apelação criminal interposta por Luanderson da Silva Pinheiro contra a sentença que o condenou a 7 meses de reclusão em regime aberto pelo crime de ameaça.

II. Questão em discussão

A defesa alega que a sentença carece de fundamentação, pois o juiz não demonstrou as razões de seu convencimento de forma adequada, violando o artigo 93, IX da Constituição Federal;

Argumenta também que não há provas suficientes para sustentar a condenação, uma vez que a decisão se baseou principalmente no depoimento da vítima, que teria uma relação ruim com o réu, e que as testemunhas não presenciaram os fatos. A defesa invoca o princípio do
in dubio pro reo
.

III. Razões de decidir

O Tribunal rejeitou a preliminar de ausência de fundamentação, entendendo que a sentença apresentou motivação suficiente, mencionando a prova testemunhal e o depoimento da vítima como elementos de convicção. O Tribunal também considerou que a sentença, embora sucinta, é suficiente para demonstrar o convencimento do julgador.

Quanto ao mérito, entendeu que a palavra da vítima tem grande valor probatório em casos de violência doméstica, especialmente quando corroborada por outros elementos. O Tribunal destacou que o réu proferiu ameaças de causar mal injusto e grave à vítima. Jurisprudências foram citadas, reforçando a relevância da palavra da vítima e a impossibilidade de absolvição por insuficiência de provas em casos de violência doméstica, quando a palavra da vítima é coerente e amparada por outros elementos.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal conheceu do recurso, mas negou-lhe provimento, mantendo a sentença condenatória.

Dispositivos relevantes:
Artigo 147 do Código Penal; Artigo 93, IX da Constituição Federal; Artigo 381, III, do Código de Processo Penal.

Julgados relevantes:
APC. 0009900-50.2013.8.14.0401; APC 0004369-57.2011.8.14.0006.

Acórdão:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na _____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ______ e ______ do mês de __________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0800108-86.2022.8.14.0057

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTA MARIA DO PARÁ

APELANTE: LUANDERSON DA SILVA PINHEIRO

DEFENSOR PÚBLICO: ALEXANDRE MARTINS BASTOS

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Versam os autos sobre apelação criminal interposta conjuntamente por
LUANDERSON DA SILVA PINHEIRO,
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Maria do Pará, que lhe impôs a pena de
7 (sete) meses de reclusão,
a ser cumprida no regime inicial
aberto, pela prática do crime descrito no art. 147, do CP (ameaça).

O Recorrente foi preso em flagrante no dia 16/02/2022. O procedimento flagrancial foi encaminhado pela Delegacia de Polícia.

Foi realizada audiência de custódia no dia 17/02/2022, na qual o Ministério Público solicitou a homologação do flagrante e a conversão da prisão em preventiva. A Juíza homologou o flagrante e decretou a prisão preventiva do acusado, também determinando medidas protetivas em favor da vítima.

O Ministério Público ofereceu denúncia no dia 25/02/2022 em face do Recorrente pelo crime de ameaça.

A denúncia foi recebida no dia 04/03/2022.

A defesa apresentou resposta à acusação no dia 07/04/2022, contestando a denúncia.

Realizada audiência de instrução e julgamento no dia 27/05/2022, com oitiva da vítima, testemunhas de acusação e interrogatório do réu. As mídias da audiência foram anexadas ao processo.

A prisão preventiva do réu foi revogada no dia 13/06/2022, sendo expedido alvará de soltura.

Sobreveio sentença condenatória no dia 27/09/2022 condenando o Recorrente pelo crime de ameaça, sendo fixada a pena de 07 meses de detenção.

A Defensoria Pública interpôs recurso de apelação em favor do Recorrente. Em suas razões: alega que a sentença carece de fundamentação, pois o juiz não demonstrou as razões de seu convencimento de forma adequada, violando o artigo 93, IX da Constituição Federal; no mérito, argumenta que não há provas suficientes para sustentar a condenação, pois a decisão se baseou principalmente no depoimento da vítima, que teria uma relação ruim com o réu. As testemunhas ouvidas em juízo não presenciaram os fatos e as informações prestadas derivam dos relatos da vítima. Invoca-se o princípio do
in dubio pro reo
.

O Ministério Público apresentou contrarrazões requerendo o conhecimento e o desprovimento do recurso, defendendo a manutenção da condenação.

O MP de segundo grau manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso, defendendo a manutenção da condenação.

Eis o relatório.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

V O T O

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

PRELIMINAR

DA AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

A defesa Do Recorrente alega que a sentença condenatória proferida pelo juízo de primeira instância carece de fundamentação, violando o art. 381, III, do Código de Processo Penal (CPP) e o art. 93, IX, da Constituição Federal. Alega que o juiz se limitou a mencionar a existência de provas, sem especificar quais elementos concretos demonstram a autoria e a materialidade do crime.

Não obstante, tal não nos parece.

Após análise minuciosa dos autos, entendo que a sentença condenatória apresenta fundamentação suficiente para justificar a condenação do acusado. O juízo de primeira instância não se limitou a uma análise genérica, mas sim, explicitou os motivos que o levaram à condenação, conforme trecho da sentença:

"Compulsando os autos, verifica-se que é hipótese de condenação do acusado nas penas do artigo 147 do CP.

A materialidade do delito está consubstanciada nos autos pela prova testemunhal colhida, não tendo sido trazido aos autos prova de que as testemunhas/informantes teriam motivos para prejudicar o acusado sem justa causa.

A autoria não comporta dúvida, notadamente em razão do depoimento da vítima prestado em juízo, onde ela confirmou seu depoimento em sede policial e afirmou que o réu se irritou com ela por estar na companhia de um amigo antes dos fatos. E mais ainda, confirmou em juízo todas as ofensas e ameaças proferidas pelo acusado.

Desta feita, entende esta magistrada que a medida mais correta é a prolação de sentença condenatória do acusado nas penas do artigo 147 do CP, na medida em que houve violência familiar contra a mulher".

O juiz explicitamente declarou que a materialidade do delito se comprovava pela prova testemunhal e que a autoria se comprovava pelo depoimento da vítima, que confirmou as ameaças e ofensas. Ao contrário do alegado pela defesa, a sentença não se restringiu a uma mera menção à existência de provas, mas explicitou a principal prova que levou à condenação, o depoimento da vítima Lucilene Rodrigues Cardoso, que corroborou o seu depoimento na fase policial, detalhando as ameaças sofridas e a dinâmica dos fatos.

Ademais, a sentença também considerou que o crime se enquadrava na Lei Maria da Penha, uma vez que o agressor era enteado da vítima, caracterizando violência familiar contra a mulher.

Trata-se de uma fundamentação suscinta. Com efeito, no mundo moderno, não podemos mais nos prender a formação de decisões e sentenças extensas, quase teses de mestrado jurídico, extensas e prolixas.

Veja, que a
fundamentação sucinta não é a mesma que a ausência de fundamentação. Uma sentença é considerada não fundamentada quando não enfrenta todos os argumentos que poderiam levar a uma conclusão diferente.

A fundamentação sucinta deve ser suficiente para que as partes, advogados, outros juízes e a opinião pública possam verificar que a decisão é lógica e juridicamente fundada.

A análise das provas feita na sentença, ainda que sucinta, é suficiente para demonstrar o convencimento do julgador, estando em conformidade com o art. 93, IX, da Constituição Federal e o art. 381, III, do CPP.

Assim, rejeito a tese de falta de fundamentação da sentença condenatória.

MÉRITO

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

Aduz a defesa que inexistem
provas
nos autos capazes de subsidiar a condenação do apelante, pois não restara comprovado nos autos o dolo específico do recorrente em causar um mal injusto e grave para a vítima, bem como, que os depoimentos testemunhais são frágeis, pelo que, requer que seja declarado atípico o delito, ou ainda, que seja o apelante absolvido por insuficiência de
provas
.

É
improcedente
o pleito do recorrente, quando as
provas
dos autos, em especial a palavra da vítima, comprovam a autoria e a materialidade do delito de
ameaça
no âmbito doméstico/familiar perpetrado pelo recorrente contra a vítima, pois restou cristalinamente comprovado que o réu/apelante proferira
ameaça
de causar mau injusto e grave em relação à vítima.

Ressalta-se, por oportuno, que nos delitos perpetrados no âmbito doméstico, a palavra da vítima assume relevante valor probatório, máxime em razão de a vítima de maneira convicta e em semelhança a sua versão apresentada na fase inquisitorial, ter narrado em Juízo pormenorizadamente a ação delitiva perpetrada pelo recorrente.

Nessa esteira de raciocínio, vejamos a jurisprudência deste E. Tribunal:

“APELAÇÃO PENAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - ART. 129,§9º DO CPB - TESE DA DEFESA -ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - APLICAÇÃO DO PRINCIPIO DO IN DUBIO PRO REO - INVIABILIDADE - EVIDÊNCIAS NOTORIAS E INSOFISMÁVEIS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE ILICITAS - DECLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA - IMPOSSIBILIDADE - DOLO CARACTERIZADO - VIOLÊNCIA EFETIVAMENTE PERPETRADA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.

I - Constam dos autos que no dia 19/11/2012, por volta das 23h30min, vitima e acusado estavam na casa de uma amiga do réu, quando iniciaram uma discussão, ocasião em que o réu passou a ofender a vitima com palavras, socos, tapas, empurrões e puxões de cabelo, causando as lesões descritas no laudo pericial (fls.09-apenso). Nessas condições restou configurado a pratica do crime de Lesão Corporal Qualificada (art. 129, § 9º do CPB);

II -
Neste caso, a palavra da vítima se constituiu de especial relevância para comprovar a ocorrência de mais um crime cometido com violência doméstica, não havendo elementos nos autos que a contrarie ou desacreditá-la, mormente quando amparada por outros elementos de convicção
, como a prova testemunhal e o laudo pericial (fls.09-apenso). Logo, diante das contundentes evidências colacionadas aos autos, quedou-se a tese defensiva de insuficiência de provas;

(...)

V - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.”

(APC. 0009900-50.2013.8.14.0401, Acórdão n. 188.125, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Publicado em 09/04/2018)

“APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 129, §9º, DO CP C/C A LEI MARIA DA PENHA. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA ACERCA DA AUTORIA DELITIVA. LESÕES DEMONSTRADAS PELA PROVA TESTEMUNHAL E MATERIAL.
PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA EM CRIMES COMETIDOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO
. TESTEMUNHAS OCULARES DA AGRESSÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Em se tratando de delitos que envolvem questões domésticas, que geralmente ocorrem às ocultas, longe dos olhares de terceiros, a palavra da vítima se apresenta como importante elemento constitutivo da prova, mormente quando a versão apresentada por ela se encontra harmoniosa com o contexto probatório do processo e a negativa de autoria por parte do autor se encontra totalmente isolada nos autos.

2. In casu, a palavra da vítima, aliada às declarações das testemunhas oculares e ao laudo pericial, formam um conjunto amplo e seguro a respeito do crime, no sentido da prática de lesões corporais no âmbito doméstico, afastando-se o pleito absolutório. 3. A prova testemunhal é uníssona em indicar a ocorrência de lesões corporais na vítima, o que se coaduna com o laudo pericial realizado na vítima no dia 13/03/2011, somente 02 (dois) dias após a ocorrência do fato criminoso, logo, as lesões ainda eram visíveis no rosto e no corpo de Benedita. Os relatos da ofendida mostram adequação às lesões indicadas no laudo pericial carreado aos autos, demonstrando concatenação entre a prova testemunhal e a material.

4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.”

(APC 0004369-57.2011.8.14.0006, Acórdão n. 187.922, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Publicado em 06/04/2018)

Não é resultado de simples operação matemática, mas sim, ato discricionário do julgador, de natureza subjetiva, entretanto, sempre alinhada aos critérios da proporcionalidade e da discricionariedade regrada do julgador.

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença vergastada, nos termos do voto relator.

É como voto.

Belém/PA, _____ de __________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 24/02/2025